Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705913-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: WESLEY FERNANDES DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. RENAJUD. INFOJUD. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, o uso dos diversos sistemas conveniados não está condicionado ao esgotamento de diligências extrajudiciais e a sua realização é razoável e contribui para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SR Acabamentos e Materiais para Construção Ltda. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Wesley Fernandes da Silva (proc. no 0703683-14.2019.8.07.0019), indeferiu o pedido de pesquisas de bens registrados em nome do agravado nos sistemas conveniados (ID no 113468176). 2. Nas razões de ID no 33024625, a agravante, em suma, defende que o entendimento da decisão não está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, pois a pesquisa patrimonial via sistemas conveniados observa o princípio da cooperação e contribui para a celeridade e para a efetividade da jurisdição. 3. Destaca que não há necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para a localização de bens dos devedores como condição para a realização das pesquisas por meio dos sistemas conveniados (RENAJUD e INFOJUD). 4. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa de bens eventualmente registrados em nome do agravado, via sistemas conveniados. 5. Preparo comprovado (IDs no 33024626 e no 33024627). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço o recurso. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. O cumprimento de sentença teve início em 11/10/2021 e foi feita a pesquisa de ativos em nome do agravado, por meio do Sisbajud, sem sucesso (ID no 107258600). O credor, de fato, tem à disposição vários mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na persecução do crédito, não podendo atribuir esse ônus exclusivamente ao Poder Judiciário. 14. Todavia, as pesquisas requeridas (Renajud e Infojud) podem melhor concretizar os princípios da cooperação, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Vale lembrar que, diante da confidencialidade das informações fiscais e da excepcionalidade da medida, é necessária a intervenção do Poder Judiciário, pois os dados não estão acessíveis ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que somente poderia contemplar a credora se fosse beneficiária da gratuidade de justiça. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. É razoável a realização das pesquisas pleiteadas pela agravante nos sistemas Renajud e Infojud, ainda que a credora não tenha demonstrado o esgotamento das diligências extrajudiciais para localizar patrimônio do devedor capaz de saldar a dívida. DISPOSITIVO 17. Conheço e dou provimento ao recurso para que seja realizada a consulta de bens em nome do agravado nos sistemas Renajud e Infojud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Nomeio o douto Juízo de primeira instância para realização das diligências necessárias. 19. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO